Tribunal: TJSP
Processo: 1047070-76.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo pessoal consignado c.c. restituição de valores e indenizatória por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa não demonstrado.
2. Contratação efetiva de empréstimo pessoal consignado. Contrato assinado através de biometria facial, bem como, apresentação de documento pessoal no ato da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo pessoal consignado c.c. restituição de valores e indenizatória por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa não demonstrado.
2. Contratação efetiva de empréstimo pessoal consignado. Contrato assinado através de biometria facial, bem como, apresentação de documento pessoal no ato da consumação do negócio. Valor mutuado disponibilizado ao autor. Fraude contratual não demonstrada. Regularidade da contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral. Ação improcedente.
3. Litigância de má-fé bem demonstrada, ante o ajuizamento de lide temerária, em evidente alteração da verdade dos fatos, com o propósito de obtenção de vantagem financeira indevida. Multa correspondente reduzida de 10% para 9% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 "caput" do CPC.
4. Determinação de expedição de ofício ao Numopede mantida. Patrocínio de inúmeras ações semelhantes, contra instituições financeiras, pela advogada do autor, o que pode caracterizar advocacia predatória.
5. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.